Tribunal: STF
Processo: RHC 263531
Classe: RHC
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-20
Data de publicação: 2025-10-20

Ementa:

Inteiro teor:
¿DECISÃO

1. M.A.A.L. interpôs recurso ordinário em habeas corpus contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que está assim ementado:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO. FUGA PROLONGADA. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 
I. CASO EM EXAME 
1. Agravo regimental interposto contra decisão monocrática que não conheceu do habeas corpus, mantendo a prisão preventiva do agravante, acusado de estupro de vulnerável.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 
2. A questão em discussão consiste em saber se a prisão preventiva do agravante está devidamente fundamentada na gravidade concreta do delito e na fuga prolongada, diante da alegação de ausência de contemporaneidade e de que medidas cautelares alternativas seriam suficientes. 
III. RAZÕES DE DECIDIR 
3. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e na fuga prolongada do agravante, que caracteriza risco à aplicação da lei penal. 
4. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos fundamentos que a justificam, não pelo momento da prática delitiva.
5. A substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas não se revela suficiente, considerando a gravidade concreta do delito e a periculosidade do agente. 
IV. DISPOSITIVO E TESE 
6. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não provido. 
Tese de julgamento: 1. A gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, e a fuga prolongada do acusado constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. 2. A contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão preventiva deve ser aferida pela persistência dos fundamentos que a justificam.
(HC 1.022.585 AgRg, ministro Otávio de Almeida Toledo - desembargador convocado do TJSP)

Em suas razões, a parte recorrente pretende, em síntese, “revogar a prisão preventiva do recorrente”. Subsidiariamente, requer “que a prisão preventiva seja substituída por medidas cautelares diversas, previstas no artigo 319 do CPP”. 

O Ministério Público Federal opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado: 

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES CONTRA A DIGNIDADE SEXUAL E PERICLITAÇÃO DA VIDA E SAÚDE. ESTUPRO DE VULNERÁVEL, MAUS TRATOS E ABANDONO DE INCAPAZ (ARTS. 217-A, 133, § 3º, E 136, § 3º, TODOS DO CP). PRISÃO PREVENTIVA. NEGATIVA DE PROVIMENTO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM AGRAVO REGIMENTAL NO HC 1.022.585/PA (2025/0281218-7). PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO. 1 - A custódia cautelar foi mantida com base em elementos concretos de materialidade e indícios de autoria, alicerçada na gravidade concreta da conduta e no modus operandi dos crimes, praticados de forma reiterada contra enteados menores, o que denota a periculosidade acentuada do agente e o risco de reiteração delitiva. 2 - A condição atual do Recorrente de "PROCURADO" desde a expedição do mandado em 1º/3/2022, sem ter sido encontrado para citação e sem apresentar endereço fixo válido, configura inequívoca intenção de se subtrair à aplicação da lei penal. A fuga é fundamento válido e autônomo que justifica a segregação cautelar para assegurar a aplicação da lei penal. 3 - O requisito da contemporaneidade deve ser aferido pela persistência dos fundamentos que justificam a prisão, sendo a fuga do acusado um fato que torna a medida cautelar sempre atual e necessária. 4 - Diante da gravidade concreta do delito e da condição de foragido do Recorrente, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, são consideradas insuficientes para garantir a ordem pública e a aplicação da lei penal. 5. Inexistência de flagrante ilegalidade na decisão denegatória do Habeas Corpus pelo Superior Tribunal de Justiça. - Pelo desprovimento do Recurso Ordinário.

É o relatório.

2. Tal o contexto, entendo não assistir razão à parte recorrente.

Não se desconhece que a decretação da prisão preventiva é medida excepcional, sendo regra que o réu possa responder ao processo em liberdade (HC 90.753, ministro Celso de Mello).

Assim, para a restrição da liberdade de alguém antes do trânsito em julgado da sentença penal condenatória, impõe-se a presença, no momento da decretação dessa medida cautelar, dos pressupostos (materialidade, indícios de autoria e perigo gerado com o estado de liberdade) e dos requisitos e/ou fundamentos previstos nos arts. 312 e 313 do Código de Processo Penal. 

Uma vez demonstradas pelo magistrado a real necessidade dessa medida cautelar e a presença dos pressupostos e requisitos que venho de referir, a decretação da prisão preventiva estará devidamente fundamentada, sem que se possa alegar que essa prisão processual violaria o princípio da presunção de inocência.  

Fixadas tais premissas, observo que, no caso em exame, a decisão que decretou a prisão preventiva do ora paciente, após constatar a existência de seus pressupostos, deixou evidenciada a gravidade concreta da conduta alegadamente por ele praticada e a necessidade de garantir a aplicação da lei penal, valendo destacar, no ponto, o acórdão ora impugnado: 

Em que pese o esforço argumentativo recursal, a decisão monocrática merece manutenção por seus próprios fundamentos:
[...]
In casu, resta patente a necessidade da prisão que se encontra devidamente justificada, consubstanciada na gravidade concreta do crime praticado e na periculosidade do agente, bem como pelo modus operandi do crime, tendo a medida extrema sido imposta para garantia da ordem pública e aplicação da lei penal. 
Segundo o juízo: “A garota disse à avó que o representado passava a mão em suas partes íntimas, bem como relatou que ele abaixava a calça e mantinha relação sexual com ela. Dizia que ficava suja e o representado dizia para ela ir ao banheiro se lavar. Que fatos como estes aconteceram várias vezes, nos momentos em que sua mãe saía de casa. A garota relatou dor na vagina, o que foi confirmado ainda por outra testemunha, sendo que esta disse que as crianças apanhavam bastante do representado e da genitora. Foi relatado ainda que a garota viajou com o representado, por 04 dias, pois este é caminhoneiro e que depois desta viagem ela passou a reclamar de dores na vagina”. 
Assim, a simples gravidade em abstrato do crime, por si, não pode ser adotada como fundamento suficiente para a decretação da medida extrema com tal finalidade, mas, se houver nos autos elementos concretos que possam gerar a presunção de que, solto, o agente reiterará na prática de crimes, o referido fundamento poderá ser invocado legitimamente. 
No caso em apreço, apesar da primariedade do representado, destaco que foi relatado que a criança vem sofrendo sucessivos abusos por parte do representado. Isto indica o risco de que, permanecendo solto, ele cometa novos atos desta natureza, ainda mais por ser padrasto da vítima, o que viabilizaria uma maior facilidade de contato. Manter a liberdade do representado configuraria probabilidade concreta de cometimento de novos crimes, cenário que viabiliza a decretação da prisão preventiva.
[...]
Sendo assim, conforme esclarecido pelo juízo impetrado nas informações, O PACIENTE NÃO SE ENCONTRA PRESO DESDE 01/03/2022, como alegado pelo impetrante, mas sim na CONDIÇÃO DE PROCURADO, constando no Banco Nacional de Mandados de Prisão (BNMP) o status de “procurado”, o que, por si só, já exclui a alegação de excesso de prazo e milita em desfavor da alegação de constrangimento ilegal, eis que a fuga do distrito da culpa manifesta a inequívoca disposição do paciente de se esquivar aos chamados da Justiça e impedir a aplicação da lei penal, exsurgindo necessária a manutenção da constrição cautelar para a garantia da aplicação da lei penal e para futura aplicação da lei penal. 
Conforme informações do juízo, o paciente não fora citado nos autos por não ter sido encontrado, bem como sequer apresentara endereço fixo, uma vez que apenas declinava o endereço como sendo Goiânia/GO e o comprovante estava inelegível, imprimindo fuga do distrito da culpa desde a expedição do mandado, restando evidenciado o risco à aplicação da lei penal, logo a medida se torna sempre contemporânea.
[...]
Na hipótese, a gravidade concreta do delito, evidenciada pelo modus operandi, aliada à fuga prolongada do agravante constituem fundamentos idôneos para a manutenção da prisão preventiva. Além disso, a contemporaneidade dos motivos ensejadores da prisão deve ser aferida pela persistência dos fundamentos que a justificam e não no momento da prática delitiva. (grifei)

Ressalte-se que este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar fundada na garantia da ordem pública, quando evidenciada a periculosidade social do agente a partir do modo em que desenvolveu a sua conduta criminosa (HC 141.152, ministro Edson Fachin; HC 149.759 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 188.507 AgR, ministro Roberto Barroso; HC 192.163 AgR, ministra Cármen Lúcia; HC 192.535 AgR, ministro Alexandre de Moraes; RHC 192.439 AgR, ministro Gilmar Mendes; HC 193.029 AgR, ministro Ricardo Lewandowski):

Se as circunstâncias concretas da prática do delito indicam, pelo ‘modus operandi’, a periculosidade do agente ou o risco de reiteração delitiva, está justificada a decretação ou a manutenção da prisão cautelar para resguardar a ordem pública, desde que igualmente presentes boas provas da materialidade e da autoria, à luz do art. 312 do CPP. Precedentes.
(HC 182.773 AgR, ministra Rosa Weber – grifei)

PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRISÃO PREVENTIVA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. MODUS OPERANDI. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. 
1. A decisão impugnada está alinhada com a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva. Precedentes.
[...] 3. Agravo regimental a que se nega provimento. 
(HC 172.803 AgR, Ministro Roberto Barroso - grifei)

Ademais, este Supremo Tribunal Federal, em precedentes de ambas as Turmas, também tem reconhecido a idoneidade da segregação cautelar  para o fim de assegurar a aplicação da lei penal, quando houver fuga do distrito da culpa (HC 159.583 AgR, ministro Dias Toffoli; HC 189.993 AgR, ministra Cármen Lúcia). 

Ainda, demonstrada a permanência dos requisitos necessários à manutenção da prisão preventiva, resta atendido o requisito da contemporaneidade, nesse sentido:

A contemporaneidade diz com os motivos ensejadores da prisão preventiva e não o momento da prática supostamente criminosa em si, ou seja, é desimportante que o fato ilícito tenha sido praticado há lapso temporal longínquo, sendo necessária, no entanto, a efetiva demonstração de que, mesmo com o transcurso de tal período, continuam presentes os requisitos (i) do risco à ordem pública ou (ii) à ordem econômica, (iii) da conveniência da instrução ou, ainda, (iv) da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal.
[...]
(HC 185.893 AgR, ministra Rosa Weber - grifei)

Por fim, com base nos elementos concretos coligidos pelas instâncias ordinárias, entendo insuficientes as medidas cautelares diversas da prisão.

Não vislumbro, portanto, ilegalidade na manutenção da prisão cautelar ora questionada.

3. Em face do exposto, nego seguimento ao presente recurso ordinário em habeas corpus (art. 21, §1º, do RISTF).

4. Intime-se. Publique-se.


Brasília, 20 de outubro de 2025.

Ministro NUNES MARQUES
Relator
Documento assinado digitalmente